Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-26.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000473-26.2024.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AILTON SILVA SANTOS Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. LOCALIZAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM POSSE DE TERCEIRO QUE CONFIRMA AQUISIÇÃO JUNTO AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Ailton Silva Santos, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas pela robusta prova, de modo que não há falar em absolvição. 4. O depoimento do Investigador de Polícia Civil confirmou a localização do celular e a coação sofrida pela testemunha, contextualizando ainda o crime em análise dentro de uma série de ocorrências patrimoniais com modus operandi semelhante ocorridas na mesma data, ligando os fatos ao apelante. 5. Os depoimentos policiais, colhidos sob o contraditório, são dotados de credibilidade e relevância, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios, como no caso dos autos. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A ausência de reconhecimento formal do acusado pela vítima não impede a condenação pelo crime de roubo, quando a autoria delitiva é demonstrada por um conjunto coeso e robusto de provas circunstanciais”. Dispositivo relevante citado: CP, arts 59, 68 e 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, J. 21/5/202, Dje de 28.05.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000473-26.2024.8.05.0216, da Comarca de Rio Real/BA, em que figura como Apelante Ailton Silva Santos e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,